Tribunal: TJSP
Processo: 1500056-50.2022.8.26.0563
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição, fulcrada na insignificância da conduta e na excludente de ilicitude do estado de necessidade. Subsidiariamente, postula a substituição da pena por tratamento ambulatorial e a exclusão da sanção pecuniária. Conjunto probatório angariado aos autos que demonstra a prática do delito em testilha. Descabimento da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição, fulcrada na insignificância da conduta e na excludente de ilicitude do estado de necessidade. Subsidiariamente, postula a substituição da pena por tratamento ambulatorial e a exclusão da sanção pecuniária. Conjunto probatório angariado aos autos que demonstra a prática do delito em testilha. Descabimento da aplicação do princípio da insignificância in casu. Estado de necessidade não evidenciado. Condenação que era mesmo de rigor. Cálculo dosimétrico que reclama reparos. Na primeira fase, cabível o afastamento dos antecedentes desabonadores. Réu semi-imputável. Possibilidade da substituição da pena por tratamento ambulatorial, com espeque nos entendimentos dos Tribunais Superiores e na Resolução no 487 do CNJ. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.